Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), UNICLINICA SINOP LTDA - CNPJ: 03.503.803/0001-57 (AGRAVANTE), DEYANE MELO COSTA 01938121180 - CNPJ: 22.954.355/0001-52 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – APARELHO ESTÉTICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU BASEADA EM FATOS NOVOS – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da reconsideração da tutela de urgência com base em fatos novos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001322-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNICLINICA SINOP LTDA

AGRAVADO:

DEYANE MELO COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNICLINICA SINOP LTDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Giovana Pasqual de Mello, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 1017501-24.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
DEYANE MELO COSTA ME e DEYANE MELO COSTA
(pessoa física), que indeferiu a tutela de urgência vindicada para reintegração na posse de aparelho estético alienado às requeridas/agravadas pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser pago parceladamente, por meio de cheques pós-datados.

A agravante, nas razões recursais do agravo de instrumento, afirma que as agravadas - DEYANE MELO COSTA ME e DEYANE MELO COSTA, pagaram o valor da entrada e da primeira parcela do bem adquirido e os demais cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Assevera que notificou as requeridas/agravadas, bem como protestou os títulos.

Sustenta que há riscos de o aparelho ser deteriorado ou vendido para terceiros, razão pela qual requer a antecipação da tutela recursal para que seja “
tornada sem efeito a r. decisão interlocutória de fls. 108, reformando-se a decisão, com a concessão da liminar sem a oitiva prévia da parte contrária (CPC/2015, art. 311, parágrafo único), independente de caução (CPC/2015, art. 300, § 1o), acolhendo a tutela de evidência e de urgência no sentido de reintegrar a agravante na posse do bem objeto da ação originária, com os consectários legais
” (sic).

Destaca que o inadimplemento contratual de compra e venda do bem móvel, no mínimo configura enriquecimento ilícito da parte recorrida, fazendo-se necessário, ao final, o provimento do recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para deferir a tutela recursal para reintegrar a agravante na posse do bem objeto da ação originária, com os consectários legais (id. 74281969).

A tutela recursal foi indeferida em 07/04/2021, por esta Relatoria (id. 78140491).

As agravadas não apresentaram contraminuta, embora devidamente intimada (id. 91596959 - Pág. 1).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 74310491.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
UNICLINICA SINOP LTDA
ajuizou a ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos em desfavor de
DEYANE MELO COSTA ME e DEYANE MELO COSTA
(pessoa física), afirmando que alienou às requeridas um aparelho estético, pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser pago parceladamente, por meio de cheques pós-datados. Asseverou ainda que as requeridas, ora agravadas, pagaram o valor da entrada e da primeira parcela e os demais cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, razão pela qual notificou as requeridas e protestou os títulos.

Sendo assim, diante da eventual existência de riscos de o aparelho ser deteriorado ou vendido para terceiros requereu a sua reintegração na posse do bem.

Ocorre que, compulsando os autos de origem, evidencia-se que a requerente/agravante noticiou o falecimento da Sra. Deyane Melo Costa, em decorrência de um acidente de trânsito, bem como noticiou que os aparelhos estéticos da clínica foram colocados à venda, dentre eles, o aparelho objeto da presente ação, razão pela qual o juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão, nos seguintes termos:

(...)

Depreende-se da petição e documentos id. 61329679/61331694, que a proprietária da empresa individual requerida faleceu em 07/07/2021, vítima de um acidente de trânsito, e que o fundo de comércio que compõe a empresa requerida está sendo alienado, situação que evidencia o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, apesar de a relação jurídica existente entre as partes não estar devidamente comprovada, uma vez que o contrato de compra e venda foi celebrado de forma verbal, o fato do bem encontrar-se na posse da empresa requerida, aliado à notificação extrajudicial apresentada com a inicial, gera a presunção da existência do negócio entre as partes, o que, nesta fase de cognição sumária, é suficiente para configurar a fumaça do bom direito.

Insta salientar, ainda, que a reintegração da requerente na posse do aparelho não é irreversível, eis que, em caso de improcedência da ação, as partes poderão retornar ao status quo ante.

Ante o exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do aparelho denominado “HOOKE – RADIOFREQUÊNCIA”, número de série 0162420004, o qual deverá ser reintegrado na posse da requerente, mediante compromisso de fiel depositária.

Condiciono o cumprimento da tutela ora concedida, à prestação de caução idônea, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da decisão.

(...)”

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento.

Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por considerá-lo prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021